Tribunal: TJMT
Processo: 0007704-14.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007704-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO BISPO - CPF: 969.459.231-34 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY GLEICE GARCIA DOS SANTOS - CPF: 008.317.881-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – CIÊNCIA DAS MEDIDAS – VIOLAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – JULGADOS TJMT E TJDFT –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004).

“Demonstrado que o réu esteve na casa onde a vítima morava, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.”
(TJMT, Ap nº 1006091-65.2021.8.11.0004)

“A alegação defensiva de que o réu entrou em contato com a vítima apenas para proteger sua filha [...], agindo em
estrito

cumprimento
do
dever

legal
, não afasta a materialidade do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, uma vez que as medidas fixadas em desfavor do réu não apresentam exceções para o contato com a vítima.”

(TJDFT, Ap nº. 07000435520238070021)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 0007704-14.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: FLÁVIO BISPO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FLÁVIO BISPO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE n° 0007704-14.2019.8.11.0003), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 24-A da Lei 11.340/06 - (ID 204176734).

O apelante sustenta não ter se afastado da residência do casal porque seus filhos e enteados dependiam de seus cuidados, a ensejar a aplicação da
“excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal”.

Requer provimento para que seja absolvido das imputações (ID 206318174).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 207038674).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Violência Doméstica. Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Pelo improvimento do recurso. ”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 213136691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 4/1/2.018, por volta das 16h30min, na residência comum, localizada na Rua projetada 5, 358, Bairro Jardim Rivera, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a vítima Kelly Gleice Garcia dos Santos, sua ex-companheira, nos autos do PJE 13598-50.2017.8.11.0064, que tramita nesta vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme BOPM 2018.4485, cópia da intimação das medidas concedidas e termo de declarações vitimarias [...].

O Ministério Público denuncia Flávio Bispo como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 [...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 204176650)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Ademais, no dia, hora e local dos fatos, descumprindo decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas para a vítima, o denunciado se recusou a deixar a residência, alegando que a casa era dele. Interrogado, o denunciado confessou os fatos. [...]

Consigno que tal crime consiste em descumprir ordem judicial qual tenha sido devidamente intimado assim, no caso em vertente, em que a materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, bem como corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado. [...]

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença. [...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério público para CONDENAR o acusado, FLÁVIO BISPO, brasileiro, solteiro, policial civil, RG 14077060 e CPF 945.063.885-34, nascido em 30/12/1981, em Rondonópolis/MT, filho de Claudionor Bispo e Maria Rosa de Jesus, residente na Rua Projetada 5, 358, Bairro Jardim Riviera, em Rondonópolis/MT, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 24-A da Lei 11.340/2006. [...]

ISTO POSTO, CONDENO o acusado FLÁVIO BISPO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal) [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 204176734)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Kelly Gleice Garcia dos Santos, vítima (ID 204175096), e o FLÁVIO BISPO, apelante (ID 204175096).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Kelly Gleice Garcia dos Santos, vítima (Relatório de Mídias – ID 204176719), José Maria da Silva, testemunha (Relatório de Mídias – ID 204176719), Agnaldo Ferreira dos Santos, testemunha (Relatório de Mídias – ID 204176726), e do apelante (Relatório de Mídias – ID 205521867 e 205521868).

Verifica-se que em 4.1.2018 [data do fato] estavam vigentes, em favor de Kelly Gleice Garcia dos Santos [vítima], as medidas protetivas de urgência fixadas em 22.11.2017 assim expressas:
“(a) afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência (b) proibição do agressor de se aproximar da ofendida fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº. 11.340/2006); (c) proibição do agressor de frequentar a residência da ofendida e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, da Lei nº 11.340/2006”
(PJe nº 13598-50.2017.8.11.0064 - ID 204175096 - fls. 9/12).

As narrativas de
Kelly Gleice Garcia dos Santos [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são firmes no sentido de que o apelante se recusou a sair da residência, ao argumento de que o imóvel lhe pertencia, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas e que
“trabalha como manicure e somente sai de casa no momento em que o apelante está na residência para resguardar sua integridade física [...] fica em casa apenas nos dias do plantão do apelante e quando ele retorna vai para a casa de conhecidos”
(ID 204175096 - fls. 14//Relatório de Mídias - ID 204176719).

Seus relatos estão corroborados pela confissão do apelante, nas fases policial e judicial, de que descumpriu
a decisão judicial, na qual foi determinado o seu afastamento do lar em que convivia com a vítima, sob o pretexto de que
“quando o oficial foi intimá-lo estava sozinho em casa com quatro crianças e precisava cuidar de seus filhos”
(ID 204175096/Relatório de Mídias - ID 204176719).

Registra-se que as declarações do apelante se mostram contraditórias, pois ao mesmo que alegou descumprir a decisão judicial por não ter com quem deixar as crianças, afirmou também que a
“avó”
[sem identificação] lhe auxiliava nos cuidados com elas (Relatório de Mídias - ID 204176719).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“em que pese a alegação do recorrente de que agiu acobertado pela excludente de ilicitude de estrito cumprimento do dever legal, é de ver que essa tese não encontra amparo nos demais elementos probatórios contidos nos autos. Suas palavras estão ‘soltas’ e desamparadas [...]. Afinal, conforme afirmou o próprio apelante, a avó das crianças era quem o ajudava com elas, de modo que FLAVIO BISPO poderia muito bem ter cumprido a ordem judicial, deixando os menores aos cuidados daquela mulher, ou, se fosse o caso, que pleiteasse judicialmente a guarda de seus filhos ”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 213136691).

As assertivas das testemunhas [Agnaldo Ferreira dos Santos e José Maria da Silva] de que
“muitas vezes ele [apelante] ficava sozinho com as crianças, pois ela [vítima] não estava presente”
não elide a responsabilização penal, sobretudo porque o temor que a vítima sentia em relação ao apelante foi destacado por ela, nas fases policial e judicial, oportunidades nas quais ressaltou que não permanecia em casa quando ele estava no local (ID 204175096 - fls. 14//Relatório de Mídias - ID 204176719).

No caso, o fato de a vítima [Kelly Gleice Garcia dos Santos] ter necessidade de viajar para outra cidade [Primavera do Leste] não autoriza o apelante [FLÁVIO BISPO DA SILVA] a descumprir medida judicial fixada anteriormente.

Além disso, o apelante tinha pleno conhecimento das medidas protetivas, das quais foi devidamente cientificado em 4.12.2017 (ID 204175096 – fls. 15) e, mesmo assim, as violou quando insistiu em permanecer na residência onde convivia com a vítima.

Com efeito, o
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - Terceira Câmara Criminal - 11.11.2021).

Em situações semelhantes, assim decidiu esta e. Câmara e o e. TJDFT:

“Demonstrado que o réu esteve na casa onde a vítima morava, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.”
(Ap nº 1006091-65.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.3.2022)

“A alegação defensiva de que o réu entrou em contato com a vítima apenas para proteger sua filha [...], agindo em
estrito

cumprimento
do
dever

legal
, não afasta a materialidade do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, uma vez que as medidas fixadas em desfavor do réu não apresentam exceções para o contato com a vítima.”

(TJDFT, Ap nº. 07000435520238070021- Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 27.7.2023)

Portanto, a condenação por descumprimento de medidas protetivas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024